Tribunal: TJBA
Processo: 8049354-66.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8049354-66.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ALTEMAR PIMENTEL DE MACEDO e outros Advogado(s): MURILO MACEDO PEREIRA IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE TUCANO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PRODUÇÃO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAL PORNOGRÁFICO INFANTOJUVENIL. GRAVIDADE CONCRETA. VULNERABILIDADE DAS VÍTIMAS. CONFISSÃO DO PACIENTE E APREENSÃO DE MATERIAL ILÍCITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOENÇA GRAVE INCOMPATÍVEL COM O SISTEMA PRISIONAL. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Murilo Macedo Pereira (OAB/BA nº 33.461), em favor de Altemar Pimentel de Macedo, contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucano/BA que, nos autos do processo nº 8001676-48.2025.8.05.0261, converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. Segundo consta da denúncia, “no dia 09 de julho de 2025, na residência situada na Quadra 02, n° 40, Alto do Araticum, município de Tucano/BA, município de Tucano/BA, o denunciado ALTEMAR PIMENTEL DE MACEDO foi flagrado, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, armazenando e produzindo material pornográfico envolvendo crianças e adolescentes, condutas estas tipificadas nos artigos 240, §1º, inciso I, e 241-B, ambos da Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA). Conforme consta dos autos, o delegado de Polícia Civil do município representou pela expedição de mandado de busca e apreensão com autorização para entrada forçada na residência do investigado, tendo o pleito sido corroborado por este Parquet e deferido pelo MM. Juízo (ID 509193797 - Pág. 11/22). Em cumprimento ao mandado, os policiais civis adentraram ao imóvel do investigado e apreenderam um aparelho eletrônico do qual, em análise preliminar, verificou-se a existência dos delitos a ele imputados. Tendo em vista a natureza permanente dos ilícitos previstos no art. 240, § 1°, I, e art. 241-B, ambos da Lei 8.069/1990, o investigado foi preso em flagrante delito. O conteúdo extraído do aparelho celular de propriedade do investigado evidencia de forma inequívoca, conforme constante nos autos, a prática dos delitos a ele imputados, na medida em que foram identificados registros audiovisuais de natureza pornográfica envolvendo crianças e adolescentes, em cenas de sexo explícito, com claros indícios de produção direcionada e armazenamento deliberado (ID 509193797 - Pág. 53/54 e ID 509193798 - Pág. 1/2). A análise do material comprova que o investigado não apenas mantinha em sua posse arquivos ilícitos com conteúdo sexual infantojuvenil, como também participava ativamente do registro dessas cenas, o que demonstra conduta dolosa, reiterada e revestida de elevado grau de censurabilidade social e jurídica, violando frontalmente os princípios da proteção integral e da dignidade da criança e do adolescente...” II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada, à luz do art. 312 do CPP; (ii) estabelecer se há viabilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas; (iii) determinar se estão presentes os requisitos legais e médicos para concessão de prisão domiciliar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base em elementos concretos colhidos nos autos, notadamente a confissão do investigado, a apreensão de material audiovisual com conteúdo sexual infantojuvenil e o depoimento de testemunha presencial que confirma a dinâmica reiterada dos crimes e a vulnerabilidade das vítimas. 4. O juízo de origem demonstrou, com base nos elementos colhidos no auto de prisão em flagrante e no material apreendido, a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, destacando a gravidade concreta da conduta, a habitualidade criminosa, o uso da residência como local para a prática dos atos e a exposição continuada de crianças e adolescentes a situação de violência sexual e exploração. 5. A segregação cautelar encontra respaldo nos pressupostos dos arts. 312 e 313, I, do CPP, inclusive por se tratar de crime doloso cuja pena máxima supera 4 anos, sendo a prisão justificada para garantia da ordem pública e proteção das vítimas. 6. A possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão é afastada diante da gravidade concreta e da dinâmica delitiva, que envolve reiterada abordagem de vítimas vulneráveis, atraídas mediante pagamento para práticas sexuais, com registro e armazenamento de imagens na própria residência do paciente, o que torna inócuas as alternativas previstas no art. 319 do CPP. 7. As condições pessoais favoráveis (residência fixa, ocupação lícita e primariedade técnica) não são suficientes para afastar a prisão preventiva, diante dos fortes indícios de reiteração delitiva e da potencial continuidade da prática criminosa em liberdade. 8. Inexiste comprovação técnica idônea de que o paciente sofre de doença grave incompatível com o ambiente prisional. Ao contrário, foi determinada sua condução a unidade hospitalar para acompanhamento médico, não havendo nos autos prova de que o tratamento necessário não possa ser prestado pelo sistema prisional. 9. O andamento regular do processo, com recebimento da denúncia e audiência de instrução designada, evidencia controle jurisdicional sobre a legalidade da prisão, afastando alegação de excesso de prazo ou omissão estatal. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Ordem denegada. Tese de julgamento: "A prisão preventiva é válida quando lastreada em fundamentação concreta, baseada na gravidade dos fatos, reiteração delitiva e especial vulnerabilidade das vítimas, nos termos do art. 312 do CPP." "A confissão do investigado, aliada à prova documental e testemunhal, reforça a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva." "A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes motivos cautelares idôneos." "Medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes para prevenir a reiteração criminosa quando o ambiente doméstico é o local da prática delitiva e há acesso reiterado às vítimas." "A prisão domiciliar exige comprovação de doença grave que não possa ser tratada no sistema prisional, o que não se verifica no caso." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXVIII, e 227; CPP, arts. 312, 313, I, e 319; Lei nº 8.069/1990 (ECA), arts. 240, § 1º, I, e 241-B; Decreto nº 99.710/1990, art. 34. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 159.835/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 15.02.2022, DJe 21.02.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8049354-66.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante MURILO MACEDO PEREIRA (OAB/BA nº 33.461), e como paciente ALTEMAR PIMENTEL DE MACEDO, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucano. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 15.4